Tribunal: TJBA
Processo: 8004287-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8004287-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDJAN BISPO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de segurança. policial militar inativo. pretensão de implementação da gratificação por condições especiais de trabalho (
CET
) no percentual de 125%. preliminar de coisa julgada acolhida. anterior ajuizamento de ação ordinária com idêntico objeto, já decidida com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição. irrelevância da utilização de instrumentos processuais diversos para veicular a mesma pretensão. prescindibilidade de análise dos demais requisitos para concessão da segurança. decisão que reconhece a prescrição possui natureza de mérito (art. 487,
II, CPC
), fazendo coisa julgada material. precedentes do
STJ
improcedência da pretensão. segurança denegada. processo extinto com resolução do mérito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8004287-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante
EDJAN BISPO DA CONCEIÇÃO

e como Impetrado,
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares suscitadas e conceder a segurança vindicada
, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da Seção Cível de Direito Público, de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA